Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003543-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. ANDRE LUIZ GOMES DURAN E DR.a MARIA DE FATIMA GOMES COELHO
PACIENTE: - JULIO SIMIONI GALESKI
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Andre Luiz Gomes Duran e Maria de Fátima Gomes Coelho, em favor de Julio Simioni Galeski, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT – Execução Penal, nos autos n.o 4111-27.2015.811.0064, Código: 632178.
Sustentam os impetrantes que a defesa do paciente solicitou a alteração da data-base no cálculo de pena e o retorno do paciente ao regime semiaberto nos autos do referido executivo de pena, porém, foi juntada nova guia de execução, realizado novo cálculo, e após unificação das penas, ficou como remanescente, mais de 8 anos de reclusão a cumprir
Assevera que o paciente ficou preso de 12/01/2014 à 20/09/2016, tendo respondido ao processo preso. No entanto, foi indevidamente colocado em liberdade, pelo sistema de Justiça, erro reconhecido pelo próprio magistrado, que lhe concedeu liberdade provisória com efeito retroativo.
A defesa afirma, que embora o paciente não estivesse preso, tal fato se deu em razão do citado erro, sendo que, “caso não houvessem cometido tal equívoco, ele teria ficado segregado e agora teria o direito à alteração da data-base”, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais para obtenção da progressão de regime prisional.
Sustenta que por duas vezes o Ministério Público local opinou pelo deferimento do pedido do paciente, razão pela qual afirma que faz jus à concessão da ordem de habeas corpus a fim de sanar o ilegal constrangimento sofrido em razão da manutenção do regime fechado de cumprimento, merecendo a progressão de regime, mediante a liberdade eletronicamente monitorada ou a prisão domiciliar, conforme solicitado ao Juiz singular.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser pessoa íntegra, trabalhadora, que tem família e endereço fixo, sendo que também estava iniciando uma pequena oficina, onde trabalhava como soldador e que “jamais teve participação em qualquer tipo de delito desde que saiu do presídio, pois conseguiu reintegrar-se à sociedade, tendo hoje uma família e um trabalho digno, fatos que demonstram, portanto, que o paciente não oferece nenhum risco para a sociedade, porquanto possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, autorizando a progressão de regime para o semiaberto, com as medidas restritivas de direito que esta Corte julgar necessárias, mediante termo de comparecimento no fórum da Comarca, sendo expedido de imediato o Alvará de Soltura. Alternativamente, requer seja o paciente colocado em liberdade eletronicamente monitorada, em prisão domiciliar ou mediante outras medidas que este Tribunal compreender necessárias. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente a progressão de regime para o semiaberto, com as medidas restritivas de direito necessárias, sendo colocado em liberdade eletronicamente monitorada, em prisão domiciliar ou mediante outras medidas.
Os impetrantes afirmam que consta nos referidos autos que o delito praticado pelo paciente não se enquadra no rol dos crimes hediondos, sendo, portanto, reconhecido o direito a progressão com o cumprimento de 1/6, e não 2/5 ou 3/5, tendo o mesmo cumprido todos os requisitos previstos em lei para a progressão de regime, quais sejam, o quantum necessário e ostenta bom comportamento, de acordo com atestado carcerário.
Asseveram que o constrangimento ilegal ao qual o paciente vem sendo submetido, consiste no fato de que o Juízo da execução o colocou em liberdade por um equívoco do sistema de justiça, recolhendo-o futuramente no Fórum da Comarca de Rondonópolis quando se apresentou para cumprir a medida de comparecimento, sendo que, é de direito do mesmo a progressão de regime, já que os requisitos necessários ao benefício foram atingidos.
Consta dos autos, que no dia 10 de fevereiro do corrente ano, o magistrado da 4a Vara Criminal – Execução Penal manteve inalterado o cálculo de pena do paciente nos seguintes termos:
“(...) O pedido de alteração de data base não se sustenta. Analisados os autos, ainda que se tenha cumprimento regular de penas em regimes menos gravosas, sobreveio aos autos a condenação em regime fechado no feito 945-93.2014.811.0040 - código 108447. Ocorre que, diferente do que se alega, conforme extrato juntado, apesar de denegado o direito de recorrer em liberdade, tal decisão foi revista em pronunciamento datado de 03/agosto/2017 (...). Demais disso, o tempo de custódia cautelar se encontra devidamente cadastrado nos autos e, portanto, não ocorreu execução provisória da pena e, frisa-se, foi cancelada a respectiva guia de execução. Não bastasse, este Juízo não detém parcela de jurisdição para alterar regime inicial - ressalvada hipótese estranha aos autos de fixação com base em dispositivo inconstitucional - que, frisa-se, foi no inicial fechado. Por outro lado, também não é possível considerar data base anterior, pena de burla ao sistema de execução de pena eis que estaria a considerar pena cumprida no fechado quando, em verdade, o recuperando estava no semiaberto e/ou aberto. Demais a mais, na linha da jurisprudência consolidada sobre o tema, considera-se como data base a última prisão, ainda que sobrevenham novos títulos executivos, o que não é a hipótese dos autos porque o recuperando estava em liberdade. Necessário realizar distinguishing porque, apesar de "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018) - STJ AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020 - a hipótese vertente difere eis que o recuperando não estava preso e respondeu a fase conclusiva da nova condenação em liberdade, sendo expedido mandado de prisão após o trânsito e a luz do regime fixado. (...)”.
Em decisão proferida em 01 de março de 2021, o magistrado de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração pleiteado pela defesa técnica, nos seguintes termos, verbis:
“(...) O Juízo está a indeferir o pedido de reconsideração pleiteado pela Defesa Técnica, mantendo a decisão inalterada pelos seus próprios termos. Destarte, sobre o tema, dispõe o TJMT: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA PROGRESSÃO DO REGIME – JURISPRUDÊNCIAS – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão. (N.U 1025224-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/ 02/2021) Assim, aguarde-se cumprimento de pena, ou eventual requerimento, que justifique nova conclusão dos autos. (...)”.
In casu, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator